Tribunal: TJBA
Processo: 8003727-88.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003727-88.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PERPETUA LEAL IVO VALADAO (OAB:BA10872-A) APELADO: GIRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE (OAB:BA17719-A), ITALO PASSOS ARAUJO (OAB:BA77000-A), GESIEL LEITE DA SILVA (OAB:BA67675-A) EMENTA Apelação Cível. Ação de Produção Antecipada de Provas. Exibição de documentos bancários em formato digital. Sentença que julgou procedente o pedido, determinando ao banco réu o fornecimento de contratos, extratos, tarifas, seguros e aditivos referentes à relação jurídica mantida entre as partes no período de 2014 a 2024, em formato digital, sob pena de multa cominatória de R$ 500,00 diários, limitada ao teto de R$ 30.000,00. Mérito. A pretensão resistida não exige negativa expressa e formal, configurando-se igualmente pela adoção de conduta que, embora aparentemente cumpridora, frustra na prática a finalidade legítima e declarada do requerente. A entrega de documentos exclusivamente em formato físico, quando a finalidade declarada é a realização de auditoria contábil e jurídica de uma década de relação bancária, não satisfaz o dever de informação adequada imposto pelo art. 6º, III, do CDC. Reconhecida a natureza consumerista da relação com base na teoria finalista mitigada, ante a evidente assimetria de informação entre as partes, operou-se a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. O banco não se desincumbiu do encargo de demonstrar a integralidade da entrega física nem a inviabilidade técnica do fornecimento em formato digital, gerando presunção de veracidade das alegações da autora, nos termos do art. 374, IV, do CPC. A atividade bancária é integralmente digitalizada, e o banco necessariamente detém todos os dados solicitados em formato eletrônico em seus sistemas de informação. A imposição ao consumidor do ônus desproporcional de digitalizar e tratar manualmente milhares de páginas de dados que o banco já possui em formato analítico e eletrônico configura resistência indireta ao exercício efetivo do direito à informação. As astreintes possuem natureza jurídica processual e coercitiva, e não indenizatória ou punitiva. A multa fixada em R$ 500,00 diários, com teto de R$ 30.000,00, é proporcional ao porte da instituição financeira requerida, integrante de um dos maiores conglomerados financeiros do país, não comportando redução prévia e abstrata nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC. Honorários advocatícios majorados para R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Apelo improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8003727-88.2025.8.05.0113, em que figura como apelante BANCO BRADESCO SA e, como apelado, GIRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.